Tribunal: TJES
Processo: 5001397-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001397-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente demonstrou o cumprimento do artigo 1.018, § 2º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Persiste o interesse recursal, eis que o plano de saúde continua arcando com as despesas médicas. Preliminar de perda do objeto afastada.

3. Mérito. A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

4. O
artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverão ser aferidas da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de
internação de urgência
, como na hipótese
.

5
.
Recurso
des
provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
REJEITAR
as preliminares arguidas e, no mérito,

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001397-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001397-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinando que
“
a Requerida autorize, custeie e forneça,
até decisão em contrário
, todos os procedimentos necessários ao tratamento de saúde do Autor, tais como exames de ressonância magnética, PCR, IGG, ou outro de qualquer natureza que seja pertinente ao diagnóstico, assim como a internação, seja em quarto de enfermaria ou Unidade de Terapia Intensiva,
a partir da presente data
, no Pronto Socorro do Hospital Praia da Costa, até sua efetiva alta médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Em apertada síntese, aduz a Agravante que a decisão deve ser suspensa, tendo em vista que não houve o cumprimento do prazo de carência para internação clínica de 180 (cento e oitenta) dias.

Decisão id 1087951, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões id 1190848, onde o recorrido suscita preliminar de inadmissão pelo descumprimento do artigo 1.018 e por falta de interesse recursal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2021.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001397-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

De forma preambular, hei por bem enfrentar as preliminares arguidas pelo recorrido acerca da admissibilidade do presente instrumento.

01) PRELIMINAR DE INADMISSÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, § 2º, DO CPC/2015.

Aduz a parte recorrida que o plano de saúde agravante deixou de comunicar no Juízo de origem a interposição do presente instrumento, violando a previsão contida no artigo 1.018, § 2º, do CPC/2015.

Pois bem, verifico que, instado a se manifestar, o recorrente comprovou documentalmente a comunicação do Juízo primevo, inclusive este manteve a sua decisão, como se vê dos ids 1373563 e 1373564.

Assim, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

02) PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Alega ainda o recorrido que a liminar deferida pelo Juízo primevo foi cumprida, tendo sido internado e já está com alta médica, exsurgindo a perda superveniente do interesse recursal.

Acerca deste ponto, o plano de saúde agravante asseverou que permanece o seu interesse, já que continua custeando o tratamento médico.

De fato, como se vê nos ids 1373565 e 1373566, o plano de saúde continua arcando com o tratamento do agravado, cumprimento a ordem liminar proferida pelo Juízo primevo.

Assim, permanece o seu interesse no julgamento deste recurso que objetiva a discussão acerca do cumprimento ou não do prazo de carência do plano de saúde.

Sem maiores delongas, afasto a preliminar suscitada.

É como voto.

03) MÉRITO

Como relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinando que
“
a Requerida autorize, custeie e forneça,
até decisão em contrário
, todos os procedimentos necessários ao tratamento de saúde do Autor, tais como exames de ressonância magnética, PCR, IGG, ou outro de qualquer natureza que seja pertinente ao diagnóstico, assim como a internação, seja em quarto de enfermaria ou Unidade de Terapia Intensiva,
a partir da presente data
, no Pronto Socorro do Hospital Praia da Costa, até sua efetiva alta médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Em apertada síntese, aduz a Agravante que a decisão deve ser suspensa, tendo em vista que não houve o cumprimento do prazo de carência para internação clínica de 180 (cento e oitenta) dias.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente,
em que pese as judiciosas razões recursais,
tenho que o pleito
recursal

não
merece guarid
a
,
haja vista que a decisão primeva corretamente antecipou a tutela requerida nos autos matriz.

Como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido de efeito, n
ão
desconheço

que
inexiste
abuso ou ilegalidade em
se
estabelecer prazos de carência para os novos beneficiários, pois tais condições são reguladas e protegidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão estatal responsável pela fiscalização das entidades como a agravante.

Contudo, no caso em apreço me chama atenção que o recorrido fez uso do plano de saúde em um caso de urgência, tanto é que foi atendido no pronto socorro hospitalar.

Veja-se que o recorrido, em sua peça vestibular da ação matriz, narra que necessitou de atendimento médico no pronto socorro
do Hospital Praia da Costa, com dor abdominal, diarreia e vômito, apresentando quadro de desidratação e insuficiência renal.

Tamanha a gravidade do quadro clínico que o autor/recorrido foi internado em unidade de terapia intensiva (UTI), conforme prontuário médico constante no id 1070892.

Todavia, mesmo diante desta grave enfermidade, a agravante negou a continuidade da internação do autor/recorrido, eis que ultrapassado o prazo de 12 (doze) horas do atendimento emergencial, sendo certo que a permanência do tratamento estava condicionada ao cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação.

Ora, inegável que a negativa alhures é deveras desarrazoada, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado”

(REsp 1055199⁄SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 03-05-2011, DJe 18-05-2011)
e que
“é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência”

(AgRg no AREsp 812.432⁄GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16-02-2016, DJe 02-03-2016).

Diferente não é o posicionamento desta Augusta Câmara Cível ao apontar que
“
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde do paciente.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007861, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/07/2020)

Em evolução para análise do perigo da demora, não se olvide ainda, que neste momento, a ausência de assistência convenientemente prestada poderia comprometer a qualidade de vida do agravado, trazendo-lhe, inclusive, risco integral e iminente a sua saúde.

Destarte, o que se delineia é que o
risco de dano irreparável para o agravado é muito maior nesta fase
, não se podendo deixá-lo ao desamparo em detrimento da regulação.

Por fim, cabe enfatizar que, em casos como o dos autos,
a irreversibilidade dos efeitos da medida
não se pode erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório, pois imprescindível se faz a observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
, a toda evidência, é o que emana de preceito fundamental da Constituição da República (arts. 5º,
caput
) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto de apreço à vida e à saúde das pessoas.

Neste ínterim
,
rejeito as preliminares arguida e conheço do recurso para, no mérito,

neg
ar
provimento
a
o
inconformismo
,

mante
ndo
intacta
a decisão vergastada
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001397-78.2021.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
FRANCISCO LUIZ BORGES DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente demonstrou o cumprimento do artigo 1.018, § 2º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Persiste o interesse recursal, eis que o plano de saúde continua arcando com as despesas médicas. Preliminar de perda do objeto afastada.

3. Mérito. A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

4. O
artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverão ser aferidas da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de
internação de urgência
, como na hipótese
.

5
.
Recurso
des
provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
REJEITAR
as preliminares arguidas e, no mérito,

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
Rejeitar as preliminares arguidas de forma unânime e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso